Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS NOVOS. ACORDO. INEXISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. EXECUTADO. CAUSALIDADE
1. O art. 434 do Código de Processo Civil dispõe que o réu deve entregar a documentação comprobatória das razões apresentadas concomitantemente com a peça de defesa.
2. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a decisão judicial homologatória do acordo somente produz coisa julgada material quando analisa o conteúdo da avença e emite juízo de valor.
4. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao processo.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.